Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002179-38.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 892.898.971-04 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA PÓS-CIRURGIA BARIATRICA - OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EFEITOS INTEGRATIVOS.

Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 204704686) opostos por BRADESCO SAUDE S.A em face de acordão (id.n.o 2023341179) por unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões a embargante alega omissão, sob o argumento de não restou fixado o prazo para cumprimento da decisão, ainda, que não determinou seu termo inicial, contrariando a determinação o art. 537 do CPC.

Ainda, defendeu a necessidade de intimação pessoal da Embargante para cumprimento da tutela, segundo enunciado 410 do STJ.

Outra omissão destacada, seria quanto ao reembolso, que deve observar os limites do contrato, em caso de disponibilização de rede credenciada

e opte o segurado por realizar o tratamento com profissional de sua livre escolha.

Destacando que não tem obrigação de reembolsar 100% do dos procedimentos realizados fora de seus prestadores de serviço.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, ainda, seja fixado prazo razoável para o cumprimento da decisão, bem como, determinação de intimação pessoal da Seguradora para o cumprimento e ainda, em caso de disponibilização de rede credenciada, o reembolso deve observar os limites do contrato, caso o Segurado opte pelo atendimento com profissional de livre-escolha, fora da rede credenciada.

Sem manifestação da Embargada, conforme certidão (id.n.o 206271698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 204704686) opostos por BRADESCO SAUDE S.A em face de acordão (id.n.o 2023341179) por unanimidade, proveu recurso de Agravo de Instrumento.

Antes de analisar faz-se necessário um introito acerca da questão

em debate.

A Embargada/Agravante nas razoes do Recurso de Agravo de Instrumento afirmou ser beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela agravada, sendo diagnosticada com obesidade, ocasião em que pesava 108 kg, sendo acometida de obesidade grau III (obesidade mórbida).

Destacou que em de 2018, a agravante submeteu-se, à Gastroplastia, popularmente conhecido como redução do estômago e teve acompanhamento do Dr. Juliano Blanco Canavarros, CRM/MT n. 2422; que atualmente encontra-se com peso estabilizado em 65kg, tendo perdido 42kg.

Assim, que após, a cirurgia bariátrica, a Requerente foi informada pelos médicos responsáveis que deveria realizar cirurgias reparadoras após a estabilização do peso.

Requereu o deferimento da tutela antecipada para que a Agravada promovesse a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes).

A liminar foi indeferida; contrarrazoes apresentadas (id.n.o 122634965).

O processo foi suspenso, posto que a questão foi afetada pelo Tema 1069.

Assim, após o julgamento do Tema 1069, foi prolatada decisão ora embargada (id.n.o 203339155).

“DOU PROVIMENTO ao recurso e determino que a agravada promova a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes).”

POIS BEM.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, no que diz respeito a alegação de que restou o acordão omisso quanto não determinação de termo inicial, contrariando a determinação o art. 537 do CPC; bem como, acerca da necessidade de intimação pessoal da Embargante para cumprimento da tutela, segundo enunciado 410 do STJ.

Incialmente mister esclarecer que o artigo acima destaca refere-se a fixação de astreinte, vejamos:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
- se tornou insuficiente ou excessiva;

II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o
O valor da multa será devido ao exequente.

No mesmo sentido a Súmula 410 do STJ trata:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

Porém, da leitura parte dispositiva da decisão embargada, não houve a fixação de multa, motivo, pelo deixou de analisar referidas alegações.

Deixo de analisar de igual forma a questão de reembolso, posto que, referida tese não foi aventada em nenhum momento no referido recurso.

No que tange a fixação de prazo para cumprimento da referida decisão, de fato o acordão restou omisso.

Passo a sanar referida omissão.

Assim a parte dispositiva passará a ter a seguinte disposição:

“DOU PROVIMENTO ao recurso e determino que a agravada promova a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes) a ser realizada em rede credenciada e por profissionais credenciados ao plano de saúde, a serem indicados por este no prazo de 5 (cinco) dias úteis.”

Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaração para sanar os vícios apontados
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024